Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715090-76.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ILDA BARBOSA GONÇALVES, DANIEL BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E ORAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. 1. Evidenciado nos autos, por meio de robusto acervo probatório que envolve prova documental e oral, que os réus, de forma livre e consciente, se apropriaram e desviaram valores de idosa que estava sob seus cuidados, administrando suas finanças por meio de procuração, e afastando-se de seu ciclo social, incabível a absolvição, porquanto ausente margem para dúvida. 2. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 102 da Lei 10.741/2003, sustentando a absolvição pela atipicidade da conduta. Afirma que todo o valor recebido foi destinado para cuidados com a idosa; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de a materialidade ser comprovada exclusivamente por elementos colhidos em fase policial. Afirma que os depoimentos judiciais não podem ter força testemunhal por serem todos suspeitos diante do parentesco com a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 102 da Lei 10.741/2003. Isso porque, ao assentar que restou “evidenciado nos autos, por meio de robusto acervo probatório que envolve prova documental e oral, que os réus, de forma livre e consciente, se apropriaram e desviaram valores de idosa que estava sob seus cuidados, administrando suas finanças por meio de procuração, e afastando-se de seu ciclo social” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010